Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706603-84.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: SARA CHAVES, JUSSARA MACHADO DE LIMA, JOÃO CARLOS MACHADO DE LIMA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. DÉBITO AUTOMÁTICO. FALECIMENTO DO SEGURADO. SINISTRO DEVIDAMENTE COMUNICADO. PERSISTÊNCIA DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. 1. Constatada a inovação em parte das razões recursais, em nítida afronta à sistemática processual vigente, impõe-se o conhecimento parcial do recurso. 1.1. Restou configurada a inovação recursal quanto às teses do banco de inexistência de danos morais e da ausência de pressupostos para a inversão do ônus da prova, pois os temas foram articulados, somente, quando da interposição do recurso de Apelação. Recurso do Banco do Brasil conhecido parcialmente, apenas quanto à insurgência ao pagamento, em dobro, da restituição do indébito. 2. Dada a natureza consumerista da relação mantida entre os autores e a instituição financeira, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, consoante artigo 7o, parágrafo único, do CDC. 3. Em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 3.1. Demonstrados os débitos automáticos das parcelas do contrato de empréstimo, após o falecimento do segurado e comunicação do sinistro, revela-se a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária. 3.2. Não tendo os réus se desincumbido de demonstrar, por documentos, a regularidade dos descontos e, tampouco, que seria escusável o equívoco, correta se mostra a repetição dos valores indevidamente subtraídos, em dobro. 4. Recurso do Banco do Brasil S.A conhecido parcialmente e não provido. Recurso da BrasilSeg Companhia de Seguros conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373 do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porque, não tendo praticado qualquer ato ilícito, não é cabível a restituição de quaisquer valores a título de indenização por danos materiais; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do CCB, argumentando que, não estando presentes os requisitos para a restituição em dobro, a sua concessão configura enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). Em contrarrazões, os recorridos postulam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 373 do CPC, 186, 187, 884 e 927, todos do CCB, e 42, parágrafo único, do CDC. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se rejeitar a tese da ocorrência de ilícito civil causador de danos materiais (AgInt no AREsp 2.023.144/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 29/6/2022) e o cabimento de restituição em dobro (AgInt nos EDcl no REsp 1.933.554/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/3/2022), é indispensável reapreciar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, igualmente, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015